Tribunal: CARF
Processo: 10166.729709/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.729709/2012-01
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.718 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O Legislador Complementar elencou especificamente as ações suficientes à
incidência da causa de exclusão de responsabilidade (pagamento e depósito) e,
dentre elas, não se encontra a compensação. Jurisprudência dominante do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Josefovicz Belisario, Vinicius Guimaraes, Alexandre Freitas Costa, Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Cynthia Elena de Campos (suplente convocada),
Liziane Angelotti Meira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.729709/2012-01
Fl. 759
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.718 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.729709/2012-01

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pelo sujeito passivo,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 1302-003.040, de 27/08/2018, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A compensação não se equipara a pagamento para fins de configuração de denúncia
espontânea. Não há denúncia espontânea condicional.
Intimado do acórdão recorrido, o sujeito passivo apresentou recurso especial,
apontando divergência quanto às seguintes matérias:
1 - irretroatividade gravosa da lei; nenhuma paradigma foi indicado;
2 - aplicação do instituto da denúncia espontânea aos pedidos de compensação;
paradigmas indicados: acórdãos nos 9101-003.559 e 9101-003.687

Em exame de admissibilidade, entendeu-se que a divergência restou demonstrada
apenas no tocante à segunda matéria.
Intimada, a Fazenda do Nacional apresentou contrarrazões, sustentando, no
mérito, que o recurso não deve ser provido.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
Do Conhecimento
O recurso interposto deve ser conhecido, pelos fundamentos expressos no
despacho de admissibilidade, transcritos a seguir:
Para a questão no 2 - aplicação do instituto da denúncia espontânea aos pedidos de
compensação - a recorrente suscita divergência em relação aos acórdãos no 9101-
003.559 e 9101-003.687, ofertados como paradigmas. Acrescente-se que a recorrente
juntou cópia desses acórdãos, obtidas no sítio do CARF na Internet, na forma do artigo
67, §§ 9o a 11, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015,
alterado pela Portaria MF no 329/2017. Eis as ementas dos aludidos paradigmas:
- acórdão no 9101-003.559:
"ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. HIPÓTESE DE EXTINÇÃO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE.
A compensação é hipótese de extinção do crédito tributário contida na acepção
do termo “pagamento” ínsito no art. 138 do CTN."
- acórdão no 9101-003.687:
"ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO.
A regular compensação realizada pelo contribuinte é meio hábil para a
caracterização de denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, cuja
eficácia normativa não se restringe ao adimplemento em dinheiro do débito
tributário."
Fl. 760
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.718 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.729709/2012-01

As ementas dos acórdãos ofertados como paradigmas, por si sós, revelam a divergência
alegada pela recorrente. Com efeito, os acórdãos no 9101-003.559 e 9101-003.687
equipararam a compensação a pagamento, para o fim de reconhecer a denúncia
espontânea, em discordância com o entendimento que prevalecera no julgamento do
Recurso Voluntário. Portanto, restou demonstrada a existência de divergência
jurisprudencial.
Do Mérito
A matéria trazida à discussão não é nova nesta Câmara Superior. Com efeito, em
vários julgados recentes, este Colegiado apreciou a questão de saber se a compensação poderia
se equiparada ao pagamento para fins de denúncia espontânea. Nessa linha, veja-se, por
exemplo, os Acórdãos nos 9303-014.401 e 9303-014.559, julgados, respectivamente, em
21/09/2023 e 24/01/2024, ambos por unanimidade de votos, nos quais restou decidido que a
compensação não se equipara ao pagamento para fins de denúncia espontânea.
Pois bem. Adoto, como razões de decidir, os fundamentos trazidos no Acórdão no.
9303-014.559, Relator Cons. Oswaldo Goncalves de Castro Neto, a seguir transcritos:
2.3. O artigo 138 do Código Tributário Nacional ao tratar do tema da DENÚNCIA
ESPONTÂNEA elenca duas formas de exercício: a) o pagamento, causa de extinção do
crédito tributário e; b) o depósito, causa de suspensão do crédito tributário. É dizer, o
Legislador Complementar elencou especificamente as ações suficientes à incidência da
causa de exclusão de responsabilidade (pagamento e depósito) e, dentre elas, não se
encontra a compensação – forma pela qual a Recorrente pretende aproveitar-se da
benesse.
2.3.1. Pagamento e compensação não se confundem, ambos são hipóteses distintas de
extinção do crédito tributário. As formas de pagamento (art. 162 do CTN) são
absolutamente distintas das formas de compensação (art. 74 da Lei 9.430/96 e art. 66 da
Lei 8.383/91). O procedimento de pagamento (DARF) é distinto do procedimento de
homologação de compensação (PAF, ou revisão de escrita). As regras de imputação de
pagamento (art. 163 do CTN) são distintas das regras de imputação da compensação
(geralmente, iniciativa do próprio contribuinte). As regras de restituição de eventual
indébito pago, são distintas das regras de restituição de eventual indébito compensado.
O objeto do pagamento (pecúnia) é distinto do objeto da compensação (créditos e
débitos em que credores e devedores o sejam reciprocamente e no mesmo montante)...
A única característica semelhante entre pagamento e compensação é a extinção do
crédito tributário; e semelhante é a palavra correta, pois enquanto o pagamento
extemporâneo afasta a incidência dos juros, a compensação não, pois, segundo o STJ,
para efeitos de denúncia espontânea, pagamento e compensação não se equivalem:
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é incabível a aplicação do benefício
da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN, aos casos de compensação
tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à
ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra,
implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a
incidência dos encargos moratórios. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt
nos EDcl nos EREsp 1657437 / RS)
2.3.2. Desta feita, tendo em vista que a Recorrente quitou seus débitos por meio de
compensação (e não por meio do pagamento ou suspendeu-os por depósito) impossível
reconhecer a denúncia espontânea e de rigor a incidência dos acréscimos legais.
3. Pelo exposto, admito e conheço do recurso especial negando-lhe provimento.

Fl. 761
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.718 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.729709/2012-01

Conclusão
Diante do acima exposto, voto por negar provimento ao recurso especial
interposto pelo sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 762
DF CARF MF
Original